Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1, DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.045,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres
2. O fato de o paciente continuar preso vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes.
3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta.
4. Os elementos dos autos demonstram que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança (fixada em R$ 1.045,00), razão pela qual deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.